Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONTRATO DE FRANQUIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. USO DA MARCA.

1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a franqueadora afirma que a franqueada descumpriu cláusula de não concorrência e demais obrigações decorrentes da rescisão do contrato de franquia. Afirma que o descumprimento das obrigações contratuais acarretou na rescisão contratual porque compromete gravemente a integridade do sistema de franquia, além de envolver questões sanitárias, diante da falta de adequação aos padrões exigidos pela marca.

2. Após o deferimento da liminar no agravo de instrumento, a empresa agravada apresentou agravo interno objetivando a suspensão da liminar. Em suas razões, reitera os argumentos trazidos nas contrarrazões do agravo de instrumento e afirma a falta de provas do alegado pela franqueadora.

3. Esta Turma Cível possui jurisprudência consolidada no sentido de ser prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, notadamente quando o agravo interno apenas repete os mesmos argumentos jurídicos contidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

4. Restou demonstrado por fotos que a franqueada continuou usando a merca mesmo após a rescisão contratual, o que torna verossímil o argumento da falta de qualidade dos produtos ofertados. Isso significa dizer ao fornecer serviço desalinhado aos padrões impostos pela franqueadora, tem-se a caracterizada a confusão e o desvio de clientela, caracterizadores da concorrência desleal.

5. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício comercial, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. Assim, nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado em atenção à simetria natural das relações interempresariais (Enunciado 21 da 1a Jornada de Direito Comercial).

6. Embora o franqueado defenda abusividade das cláusulas contratuais, não demonstrou que buscou resolver as disputas comerciais com a franqueadora. Em verdade, se limitou a negar as provas produzidas pela agravante, sem trazer nenhuma prova do alegado. Por isso, deve-se assegurar ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material e reputação (art. 130, LPI), exercendo controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços (art. 139, da LPI).

7. As discussões sobre a execução do contrato, tais como inadimplemento, abusividade e comunicação extrajudicial da rescisão, são exatamente os pontos controvertidos da ação originária, de modo a ser imperioso o afastamento do órgão recursal, sob pena de supressão de instância.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar: 1) que os réus, ora agravados abstenham-se do uso das marcas franqueadas GIRAFFAS, bem como descaracterizarem o padrão visual GIRAFFAS composto por desenhos arquitetônicos, marcas franqueadas, cores, padrões, layout interno e externo e/ou quaisquer características distintivas da Unidade Franqueada, inclusive devolvendo materiais ou equipamentos entregues em comodato, tais como peças de aplicação na fachada, relacionadas à logomarca; 2) a devolução pelos réus, ora agravados, de todos os manuais ou quaisquer materiais contendo procedimentos operacionais da Rede GIRAFFAS, como softwares, cardápios, receituários, materiais de publicidade, letreiros, banners, placas, faixas, cartazes, uniformes, copos, bandejas, pratos, e quaisquer outros documentos relativos à Franquia, bem como suas cópias; 3) O descumprimento ou atraso em relação a presente ordem, na sua totalidade ou em parte da liminar resultará na aplicação multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), com termo inicial a partir da ciência da presente ordem, que deverá ser comunicada pessoalmente ao represente da ré, por oficial de justiça (certificado nos autos) ou outro meio idôneo súmula 410 do STJ. A multa terá como valor máximo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e poderá ser executada provisoriamente independentemente do trânsito em julgado da causa ou do atingimento do seu valor integral.